Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA DATA. NOVO PRAZO PARA RETIFICAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 692 do Código Civil, ao contrato de “mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas” no Código Civil. 1.1. A data da outorga dos poderes conferidos deverá constar do instrumento particular correlato, nos termos do art. 654, § 1o, do Código Civil.
2. No caso, a inexistência da data na procuração, por si só, não obstaculiza o exercício da representação processual, em razão incidência do princípio da instrumentalidade das formas, consoante o art. 188 do CPC.
3. Conforme disposto no §4o do art. 105 do Código de Processo Civil, “salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”.
4. Constata-se na procuração outorgada na fase de conhecimento que inexistiu impedimento ao exercício desta representação, na fase executiva, pelos mesmos advogados, em razão de ter sido consignado que a atuação destes causídicos perduraria “até última instância”
5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.